Tribunal: TJMT
Processo: 1004040-19.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004040-19.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE OSVALDO SIMI - CPF: 004.283.611-53 (APELADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Ajuizamento contra espólio sem indicação do inventariante. Dever de oportunizar emenda da inicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva, em razão do falecimento do devedor antes da citação e da ausência de indicação do inventariante ou representante legal do espólio. O apelante sustenta que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial, conforme os princípios da cooperação processual, boa-fé e instrumentalidade das formas, além de postular, alternativamente, a redução da verba honorária.

II.
Questão em discussão

2. A
quest
ão
em discussão
consiste em
definir se o juízo deve oportunizar a emenda da inicial para a indicação do representante legal do espólio quando a execução fiscal é ajuizada contra o espólio sem a devida representação
.

III.
Razões de decidir

3.
A legislação processual exige que o espólio seja representado em juízo pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo a sua identificação indispensável à constituição válida da relação processual, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

4.
A ausência de indicação do inventariante inviabiliza a citação válida e, portanto, a continuidade do processo executivo, sendo causa de extinção do feito por ilegitimidade passiva, conforme art. 485, VI, do CPC.

5.
A Lei no 6.830/80, em seu art. 2o, § 8o, admite a emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa antes da sentença de primeira instância, assegurando ao exequente a oportunidade de regularizar a inicial e permitindo o aproveitamento do processo em prol da efetividade da cobrança.

6.
O CPC também impõe ao juiz o dever de oportunizar a correção de vícios da petição inicial antes de extinguir o processo, nos termos dos
arts
. 317 e 321, devendo ser preservados os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

7.
No caso concreto, como a execução foi ajuizada diretamente contra o espólio, não se trata de redirecionamento da execução, mas de regularização da representação processual, o que reforça a necessidade de permitir a emenda da inicial, com a indicação do inventariante.

8.
A ausência dessa oportunidade à parte exequente configura violação ao devido processo legal, justificando a
reforma da sentença para assegurar o prosseguimento do feito após a devida correção.

9.
Prejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, diante da reforma da sentença.

IV.
Dispositivo e tese

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O ajuizamento de execução fiscal contra o espólio exige a indicação do inventariante como representante legal, sob pena de nulidade da relação processual.

2.
Antes de extinguir a execução fiscal, o juízo deve oportunizar à Fazenda Pública a emenda da inicial para regularizar a representação processual do espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 75, VII; 317; 321; 485, VI; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
n. 1022863-12.2021.8.11.0002,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelo espólio de Osvaldo Simi e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que
o
devedor faleceu antes da citação válida, configurando ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo deveria ter oportunizado a emenda da inicial para possibilitar o redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores, invocando os princípios da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

Afirma ser possível a substituição da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 2o, §8o, da Lei de Execuções Fiscais, e defende que a extinção do feito, sem chance de correção, afronta a boa-fé processual.

Defende, ainda, que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se o direito da Fazenda em promover a regularização da petição inicial e prosseguimento da execução fiscal e, alternativamente, caso mantida a extinção, que seja reduzido o valor da verba honorária sucumbencial, com base no art. 85, § 8o do CPC.
(Id
304568942
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, que sustenta que a execução foi ajuizada
contra parte
inexistente, visto que a
CDA foi emitida após o falecimento do contribuinte e a ação proposta quando o espólio já havia sido encerrado, não havendo possibilidade de redirecionamento ou de substituição do sujeito passivo, conforme a Súmula 392 do STJ. (Id 304568945).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme se confere no relatório e nas razões recursais, a alegação do apelante é de que
o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da inicial para possibilitar o
redirecionamento da execução contra o espólio ou sucessores
, bem como se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa comportam redução por equidade.

Observa-se, no entanto que, n
o caso em exame, a Fazenda Pública
já
ajuizou
a
execução fiscal
diretamente
em face do espólio de
Osvaldo Simi
, visando ao recebimento dos créditos tributários materializados na CDA n.
7724/2022
, no valor de R$
150.621,42
, referentes ao IPTU dos exercícios de 201
8 a
2020
, numa inequívoca constatação de que já se sabia previamente do falecimento do Sr. Osvaldo Simi, não cabendo falar, pois,
em redirecionamento da execução ao espólio.

Com efeito, tem-se que o juízo singular partiu de premissa equivocada, qual seja, o falecimento do executado no curso da execução e antes da citação,
vindo a extinguir o feito sem resolução do mérito por esse motivo, quando o correto seria tão somente ordenar a regularização processual
para a citação do espólio na pessoa de seu representante legal
, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

A respeito da matéria,
sabe-se que
o ajuizamento de execução fiscal contra o espólio, sem a devida indicação do seu representante legal, afronta as normas processuais que garantem o contraditório e a ampla defesa, na medida em que inviabiliza a regular citação do executado.

Conforme disposto no art. 75, inciso VII, do CPC,“o espólio será representado em juízo pelo inventariante”, sendo imprescindível a sua identificação para a constituição válida da relação processual. Tal exigência encontra reforço no art. 618 do mesmo diploma, que determina a intimação do inventariante para a prática de atos processuais, sob pena de nulidade.

No entanto, à luz dos princípios da boa-fé e da cooperação processual, bem como da instrumentalidade das formas,
a
Lei de Execução Fiscal, em seu art. 2o, §8o, prevê a possibilidade de emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa até a decisão de primeira instância, assegurando ao executado o prazo para apresentar defesa.
Vejamos:

“Art. 2 -
§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

Essa disposição revela a intenção do legislador de privilegiar a correção de vícios formais, sempre que possível, evitando que meras irregularidades impeçam a análise do mérito da pretensão executiva.

Além disso, o Código de Processo Civil também impõe ao magistrado a observância da regra segundo a qual, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, deve ser oportunizada à parte a chance de corrigir o vício constatado.

Tanto o art. 317 quanto o art. 321 reforçam esse dever, estabelecendo que o juiz deve determinar a emenda ou o complemento da inicial, indicando precisamente o que precisa ser sanado.
Cito:

“
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício
”.

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos

arts
. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

No caso concreto, o Município de Várzea Grande ajuizou a execução fiscal em face do espólio de Osvaldo Simi e, após a oposição de exceção de
pré
-executividade alegando ilegitimidade passiva em razão do óbito anterior, o juízo de origem acolheu a arguição e extinguiu o feito sem resolução de mérito
.

Cumpre destacar que a hipótese dos autos não se confunde com os precedentes que vedam o redirecionamento da execução fiscal quando ajuizada contra pessoa já falecida. Isso porque, no presente caso, a ação foi proposta diretamente em face do espólio, de modo que não há alteração do sujeito passivo, mas apenas a necessidade de sua adequada representação processual. A providência cabível, portanto,
como antecipado no
início
,
não é o redirecionamento, mas a emenda da inicial para indicar o inventariante ou representante legal, garantindo-se a regularidade da relação processual e a efetividade da cobrança.

Assim, cabia ao juízo de origem intimar o Município para indicar o inventariante ou representante legal do espólio, providência indispensável para a regular constituição da relação processual.

Neste sentido já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO DE CUJUS. NÃO INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face do espólio de Mario Federico Titon, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva reconhecida pela ausência de citação válida do de cujus em vida e da não indicação do inventariante ou representante legal do espólio, apesar de determinação judicial para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal em caso de inexistência de partilha e permanência de bens em nome do falecido; (
ii
) estabelecer se é válida a constituição da relação processual sem a identificação do representante legal do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual exige, nos termos do art. 75, VII, do CPC, que o espólio seja representado em juízo pelo inventariante, sendo imprescindível sua indicação para a validade da relação processual e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução
fiscal ao espólio somente é admissível se o contribuinte for validamente citado em vida, o que não ocorreu no caso, pois o falecimento se deu antes mesmo da propositura da ação (REsp 1832608/PR).

A ausência de indicação do inventariante ou representante legal do espólio inviabiliza a citação válida e o regular prosseguimento da execução, conforme determina o art. 618 do CPC, configurando hipótese de extinção do processo prevista no art. 485, VI, do CPC.

A inércia da parte exequente, que deixou de atender à determinação judicial para providenciar a certidão de óbito do de cujus e indicar o representante do espólio, impede o prosseguimento do feito, sendo correta a extinção da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O espólio somente possui legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal se for validamente representado pelo inventariante, cuja indicação é imprescindível para a constituição válida da relação processual.

É inviável o prosseguimento de execução fiscal em face do espólio quando o de cujus faleceu antes da propositura da ação e a parte exequente não indicou o
representante legal, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 75, VII; 485, VI; 618; Lei no 6.830/80, art. 4o, III; CTN, art. 131, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.09.2019., j. 23/03/2021”.
(TJMT –
AgInt
n. 1022863-12.2021.8.11.0002,
Rela
. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025). (Destaquei).

Dessa forma, diante da constatação de que a execução foi ajuizada em face do espólio, impõe-se assegurar ao Município a oportunidade de regularizar a demanda mediante a indicação do inventariante ou representante legal, em observância aos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a devida regularização da representação processual.

Diante disso,
resta p
rejudicada a análise do pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, diante da reforma da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar que seja oportunizada ao Município a emenda da inicial, a fim de indicar o inventariante ou
representante legal do espólio, assegurando
o regular
prossegui
mento

d
a execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025